Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0703306-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX MENDES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ALEX MENDES DE OLIVEIRA, preso preventivamente no dia 05.02.200, por força de mandado de prisão preventiva, em razão de descumprimento de medidas protetivas, deferidas anteriormente. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF. Em síntese, alega que não haveria fundamento para a decretação da prisão preventiva do ora paciente, não guardando, a decisão objurgada, proporcionalidade com a situação apresentada. Alega, preliminarmente, que o paciente tem o direito de recorrer em liberdade e, segundo decisão do STF, somente poderia ser preso após sentença condenatória transitada em julgado. Pugna pela concessão de medidas diversas da prisão, levando em consideração a primariedade do paciente, bem como seus bons antecedentes. Brevemente relatado, decido. Preliminarmente, impende destacar que o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o início do cumprimento da pena somente poderá ocorrer com o trânsito em julgado da sentença condenatória, não afasta, evidentemente, a possibilidade de aplicação da prisão cautelar como medida de garantia da ordem pública. A defesa alega que o ora paciente foi preso em razão de descumprimento de medidas protetivas, mas que não haveria fundamento para a decretação da prisão preventiva já que não guardaria, a decisão objurgada, proporcionalidade com a situação apresentada. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada. A decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente está fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública, depreendendo-se, ainda, a necessidade de preservação da integridade física e psíquica da vítima, além de aplicação da lei penal, uma vez que as medidas protetivas deferidas anteriormente não se mostraram suficientes para coibir a ação do ofensor e proteger esta ofendida. “Conforme relatório do ilustre representante do Ministério Público, que adoto à presente, declarou a ofendida: “Segundo ALINE, no dia 04/02/2022, por volta das 23h, estava na casa de sua amiga quando ALEX chegou e, sem motivo aparente, a injuriou e a agrediu com socos e chutes. Registre-se que a decisão que proibiu ALEX de aproximar-se de ALINE é de 15/12/2021, tendo ele sido devidamente intimado da decisão em 17/12/2021. Acrescente-se, por fim, que referidas medidas não foram revogadas, estando em pleno vigor. (ID 111530738 e ID 111762621).” Verifica-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência, consistentes na proibição de o ofensor entrar em contato e se aproximar da ofendida, das quais o ora paciente foi devidamente intimado e, mesmo assim, agrediu física e moralmente a vítima. A gravidade concreta dos fatos é notória, porquanto o agressor apresenta perigo latente, em ordem ascendente de condutas, a colocar em risco a vida da ofendida. Tais circunstâncias evidenciam que a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão não se mostraria suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, pois o paciente descumpriu as medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato com a ofendida, anteriormente deferidas, sendo, portanto, necessária e adequada a manutenção da sua prisão preventiva para garantir a execução dessas medidas. Assim, ao que os autos indicam, a conduta do ora paciente denota periculosidade e exige o rigor do Estado. A medida extrema está, em princípio, justificada. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2022. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista